Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.